Tribunal: STF
Processo: RE 102421
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-07
Data de publicação: 1984-08-07

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. 
I.A FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO CRITÉRIOS LEGAIS NÃO ENVOLVE, POR SI, MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
II. A QUESTÃO DO CABIMENTO DE RECURSO DE OFICIO EM HIPÓTESES DE SUCUMBÊNCIA DE AUTARQUIA ENFRENTA O ÓBICE DO ART-325-VII DO REGIMENTO INTERNO E CARECE DE SENTIDO PRATICO NA ESPÉCIE, A VISTA
DOS APELOS VOLUNTÁRIOS DAS PARTES.
III.EM DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, OS JUROS MORATÓRIOS SÃO COMPUTADOS DESDE A CITAÇÃO VESTIBULAR. PRECEDENTE DO PLENO: AR 1.136.